Tribunal: TJMT
Processo: 1043068-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043068-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVA LOGISTICA REVERSA LIMITADA - CNPJ: 10.853.995/0001-97 (APELADO), AMANDA MENDES DA ROCHA SOUZA - CPF: 147.663.387-82 (ADVOGADO), JOSE MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 052.136.717-48 (ADVOGADO), MARCOS MENDES MARTINS - CPF: 258.904.658-80 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO – INCONTROVERSA QUITAÇÃO DE TODOS OS ENCARGOS LOCATÍCIOS NO ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA DA CAUÇÃO LOCATÍCIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), preceitua, em seu artigo 23, III, que o inquilino deve restituir o imóvel no mesmo estado em que o recebeu, salvo deterioração por uso normal.

2.

Ausente comprovação de inadimplemento ou de deterioração do imóvel, consubstanciado pelo termo de entrega das chaves, sem qualquer ressalva, não há falar em retenção da caução.

3.

Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora não comprovado pela ré, que afasta a pretensão de retenção da caução.

4.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Imobiliária e Construtora São José Ltda., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Caução, proposta por Nova Logística Reversa Ltda., julgou os pedidos procedentes, em parte, para determinar à recorrente a restituição a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do termo de entrega das chaves (10/09/2021), e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e a condenou na indenização por danos morais, arbitrados em R$8.000,00 (oito mil reais).

A parte recorrente aduz que firmou contato de locação com a recorrida, do imóvel situado na Rua 3, no 60, atrás da Avenida Fernando Correa da Costa, no 6668, BR 364, KM 8,6, Bairro São José, Cuiabá-MT, cujo valor do aluguel mensal foi estipulado no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo acordada a antecipação relativa a 6 (seis) aluguéis, totalizando R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), importância que seria abatida no final do contrato.

Assevera que após o término do contrato de locação, a parte recorrida requereu a devolução da quantia depositada como caução, contudo, dado que as obrigações, durante a vigência contatual, não foram cumpridas, notadamente pela inadimplência e atrasos nos pagamentos, razão pela qual procedeu à retenção dos valores.

Afirma que não produziu provas quanto ao não pagamento, ou dos atrasos, máxime porque a prova do pagamento dos aluguéis deve ser feita pela parte locatária e não pela locadora, sobretudo por ser inviável exigir da parte prova negativa, tratando-se de prova diabólica.

Informa que na ação de base não estão consignados os recibos, ou comprovantes de pagamento dos aluguéis.

Afiança que a documentação, colacionada pela parte autora, ora recorrida, em sede de impugnação à contestação, não deve ser admitida, porque não lhe fora oportunizada a manifestação sobre tais documentos.

Afiança, outrossim, que não há falar em dano moral, porquanto não se trataria de dano presumido, de modo que a parte autora não aponta ou comprova qualquer das hipóteses que ensejaria o referido pagamento.

Dessa feita, requer o provimento do apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial, sobretudo quando verificado que não há prova do pagamento dos aluguéis, o que ensejou a não devolução da caução que serviu para minimizar a inadimplência da Recorrida.

E, subsidiariamente, pugna pela nulidade da sentença para que a Recorrente possa, em tempo e modo, exercer o seu direito do contraditório e da ampla defesa correspondente aos novos documentos.

Contrarrazões apresentadas, id. 204317169, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte, condenando-a à restituição do valor relativo à caução, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$8.000,00 (oito mil reais).

Destaca-se, nesse sentido, que não há falar em preclusão no tocante às provas apresentadas pelo recorrido, na impugnação, uma vez que, por força do princípio da devolutividade da apelação, a este Tribunal incumbe apreciar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. (Art.1013, §§ 1o e 2o, do CPC).

A apresentação de documentos novos, na fase recursal, é perfeitamente possível, desde que se faculte à parte contrária manifestação sobre eles. (Art. 437, § 1o do CPC).

Assim, em busca pelo maior grau possível de acerto e justiça, posto que essa é a
ratio essendi
dos recursos, que deve ser perseguida pelos Tribunais, determinou-se a conversão do feito em diligência, a fim de oportunizar à parte apelante que se manifeste sobre a documentação apresentada na impugnação, eis que aduziu, nas razões do seu recurso, que a parte autora colacionou documentos dos quais não lhe fora oportunizada a manifestação. (id. 209420173).

A parte recorrente, dessarte, apresentou manifestação, arguindo que a documentação apresentada não poderia ser admitida porque não se referia a documentos novos e, portanto, produzidas após a propositura da ação, de modo que seriam intempestivos.

Entrementes, confere-se dos autos, que os documentos colacionados, quando apresentada a ação de base – restituição de caução, foram suficientes para comprovar o seu pedido, posto que demonstrou a relação jurídica entre as partes, bem como o seu direito à devolução dos valores consignados à título de caução, para efetivar a locação do imóvel.

Verifica-se, ademais, que a parte requerida, ora recorrente, para justificar a retenção dos valores, aduziu a inadimplência da autora/recorrida, de modo que atraiu para si o ônus de comprovar o alegado.

Analisando o caderno processual, portanto, nota-se que a recorrida, após a ciência da contestação juntada pela apelante, com o fito de rebater a tese aventada, colacionou os documentos que combatiam os argumentos, notadamente, a suposta inadimplência, de modo que não há falar em documentos novos que deveriam ter sido juntados na apresentação da inicial.

Ademais, conforme se vê do andamento processual, id. 204317156, o Magistrado singular oportunizou às partes a especificação de provas que pretendiam produzir, especialmente a análise daquelas já apresentadas, como se vê:

Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida;

c)
Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito
(art. 357, IV, do CPC). (grifos nossos).

Nesse sentido, não subsiste a tese alegada pelo recorrente de que não lhe fora oportunizada a manifestação para apreciar a documentação juntada pela autora.

Outrossim, para que não pairasse dúvidas, nessa fase processual, novamente, foi oportunizado ao recorrente a manifestação sobre a documentação acostada, contudo, a parte apelante não colaciona qualquer documento hábil a elidir a pretensão da autora, ora recorrida, tão somente reproduz os argumentos expendidos na peça recursal. Id. 210923667.

Nota-se do caderno processual, que a autora firmou com a apelante contrato de aluguel de um imóvel, com pagamentos mensais de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com vigência de 21/07/2018 a 20/07/2020, para tanto, foi estipulado o pagamento de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), antecipados, à título de caução, cuja devolução deveria ocorrer ao final do contrato de locação.

Decorrido o prazo contratual, e sem manifestação contrária, o aludido período foi estendido por mais um ano, de forma tácita, findando-se, contudo, em setembro de 2021.

Assim, em decorrência do final do contrato e não ocorrendo a devolução do valor consignado à título de caução, a parte autora ingressou com a presente ação, que ao ser apreciada pelo juízo
a quo
, foi julgada procedente, em parte, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

-
CONDERNAR
a parte ré a restituir à parte requerente a quantia de R$ 21.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do termo de entrega das chaves (10/09/2021), e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

-
CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso.

Ao contrário do que argumentou a recorrente, não há falar em direito à retenção do valor caucionado, relativo a 6 meses de aluguel, porquanto não demonstrada a inadimplência da parte autora, a justificar a não devolução dos valores.

Com efeito, verifica-se que o apelante se limita a meras alegações, as quais se encontram isoladas nos autos, não comprovando por qualquer meio idôneo a situação narrada, não tendo se desincumbido do ônus do artigo 373, II, do CPC, cabendo ressaltar que, do conjunto fático-probatório, a parte autora colacionou o termo de entrega das chaves, com assinatura do representante legal da empresa apelante, cuja pessoa identificada, responsável pela assinatura, sequer foi por ela impugnada, de sorte que, caso houvesse qualquer inadimplemento, tal fato deveria constar na ressalva do documento.

Outrossim, em caso de inadimplência de encargos locatícios, ou mesmo de que inexistiu a prorrogação tácita do contrato, a parte recorrente deveria juntar documentos de prova mínima do seu direito, mas apenas se limitou a dizer que a parte autora não comprovou suas alegações.

Ao passo que a parte autora efetuou a juntada de documentos que demonstram fato constitutivo do seu direito, tais como os recibos de pagamentos dos alugueres e a carta de entrega das chaves, devidamente assinado.

Convém frisar, ainda, que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a retenção dos valores caucionados se destinou a cobrir gastos com eventuais reparos no imóvel.

Dessarte, no que tange à devolução a caução, dada em garantia à locação, não havendo indícios de danos no bem que justifique a permanência da garantia em mãos da locadora, ora apelante, nem de que o apelado estaria em mora com os aluguéis, a quantia entregue por conta de caução somente poderá ser utilizada para fazer frente a alugueres inadimplidos ou a outro débito do locatário mediante mandado judicial, o que não é a hipótese dos autos.

Na lição de Sílvio de Salvo Venosa:

“Não pode o locador simplesmente lançar mão do depósito para quitar parcelas em atraso do locatário. Trata-se de garantia locatícia e não de pagamento antecipado de aluguéis. Nada mais devendo o inquilino, o depósito, com todas as vantagens da caderneta de poupança, pertence-lhe e não lhe pode ser negado o levantamento. Recusando-se o locador a autorizá-lo expressamente, deve o inquilino recorrer à via judicial. O levantamento do depósito garantidor do débito pendente só pode ocorrer mediante mandado judicial, após o locador promover a execução, penhorando o depósito retido, e não mediante alvará judicial (JTACSP 88/383).” (Lei do Inquilinato Comentada, Ed. Atlas, 8a edição, p. 174).

No mesmo sentido:

A atual lei, ao contrário da anterior, não prevê sanções para o caso de o locador não efetuar o depósito em conta de poupança, mas é fora de dúvida que, se isso ocorrer, todas as vantagens (juros, correção monetária) que existissem se a quantia tivesse sido aplicada são de responsabilidade do locador, uma vez que, ao término da locação, o inquilino tem o direito de receber o valor de início ofertado, mais aqueles acréscimos ou outros que venham a ser criados. (...)." (Locação e Despejo: Comentários à Lei 8.245/91, 6a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, fls. 232)

Com efeito, a caução, a qual é utilizada para garantir o contrato de locação em caso de inadimplência do locatário, subsiste até a entrega das chaves, devendo ser devolvida ao final da relação locatícia, nos termos dos artigos 37, 38 e 39 da Lei 8.245/91, que dispõem:

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.

Art. 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis.

§ 1o A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos; a em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula.

§ 2o A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva.

§ 3o A caução em títulos e ações deverá ser substituída, no prazo de trinta dias, em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras.

Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel.

Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

Com efeito, como já exposto alhures, a caução é uma garantia a ser utilizada para o caso de inadimplemento do locatário, sendo incabível a sua retenção ao fim da relação da locatícia, mormente se não há pendências relativas ao contrato.

Assim, havendo a resolução contratual, e não sendo constatada qualquer inadimplência por parte dos locatários, é devida a restituição da caução.

Entendimento em contrário importaria em patente enriquecimento sem causa do apelante, o qual, como cediço, é repudiado pelo Direito. Nesse sentido, colhe-se:

"O repúdio ao enriquecimento indevido estriba-se no princípio maior da eqüidade, que não permite o ganho de um, em detrimento de outro, sem uma causa que o justifique". (Sílvio Rodrigues, in "Direito Civil, Parte Geral das Obrigações", Saraiva, 1991, vol. II, pág. 175)

Dessa feita, comprovado nos autos o pagamento de caução pela parte autora no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e não demonstrado pela requerida/apelante, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, de reaver o saldo remanescente da caução, por ela paga no início da locação, qual seja, inadimplência de encargos locatícios ou mau uso do imóvel no curso do vínculo contratual, ônus que a ela competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, devida a restituição pleiteada.

Entrementes, com relação ao dano moral, contudo, não se visualiza os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz
[1]
:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Deveras, faz-se necessário esclarecer que indenização por danos morais é cabível em situações excepcionais, quando constatada violação aos direitos da personalidade ou à dignidade, o que, no caso concreto, não há evidências efetivas de que tenha ocorrido abalo à honra da parte autora, ofensa à sua dignidade, e a ocorrência de situação excepcional a ensejar a pretendida reparação imaterial.

O Superior Tribunal de Justiça tem sustentado na previsão do art. 944, caput, do CC/02, no princípio da reparação integral do dano e na vedação ao enriquecimento ilícito, que

“a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

A situação narrada nos autos, a toda evidência, não extrapola a esfera de mero dissabor e aborrecimento da vida em sociedade, sem interferir nos atributos da personalidade e da dignidade da pessoa humana.

Não há elementos que comprovem o sofrimento exacerbado, sendo que o mero descumprimento de cláusula contratual não enseja o pagamento de dano moral.

Para que se configure o dano moral se faz necessário que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e represente verdadeiro acontecimento inesperado e indesejado, o que não ficou demonstrado na espécie, motivo pelo qual resta indevida indenização no âmbito moral postulada pela parte autora.

Dessa feita, a cobrança indevida, que no caso em apreço, se coaduna na retenção da caução, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação em danos morais.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE
, ao apelo, para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença (10%,
pro rata
).

É como voto.

[1]
DINIZ. Maria Helena.
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024